Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-96.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703220-96.2019.8.07.0011 RECORRENTE: ROLNALDO JOSÉ RODRIGUES, ANITA LOPES RODRIGUES RECORRIDO: ROSANA MARIA BREVES DE PAIVA, GEOVANI ROSA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. REJEITADAS. PRECLUSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. HERDEIRO. PRECEDENTES. 1. Havendo julgamento anterior das preliminares aventadas em contrarrazões, a matéria não pode ser novamente apreciada em razão da preclusão consumativa. 2. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidos na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. 3. Recai sobre o herdeiro a responsabilidade pelo pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação. 4. Negou-se provimento ao apelo. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 121, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, sustentando que a parte recorrida é a responsável pelo pagamento da dívida relativa ao ITCMD incidente sobre o imóvel objeto de cessão de direitos hereditários objeto dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021, e AgInt no AREsp 2030763/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2022). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação ao alegado malferimento ao artigo 121, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, referente à parte responsável pelo pagamento do ITCMD, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível diante do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005